Tribunal: STF
Processo: HC 220693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.068.593/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no art. 333 do CP e, assim, reduzir a pena para 20 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira Instância para manter a pena fixada, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem que isso configure ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus (AgRg no HC 576.521/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2020).



    2. "A pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser conhecida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1759955/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2021).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: em sede de recurso especial exclusivo da defesa, o Superior Tribunal de Justiça, ratificando decisão do Egrégio TJMG, reconheceu que a ‘personalidade do agente’ não foi devidamente valorada, e excluiu tal vetor da dosimetria da pena. Contudo, manteve a pena-base no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de ser desfavorável a culpabilidade do agente, reconhecendo tal circunstância de ofício, em recurso exclusivo da defesa, em flagrante reformatio in pejus. Requer, assim, a concessão da ordem, para, reconhecendo-se a ocorrência da reformatio in pejus qualitativa, seja decotada a circunstancia inserida pelo Tribunal Mineiro e reduzida a pena-base fixada na sentença. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:



    Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS consignou o seguinte (fls. 288/291): 



    Na primeira fase, verifica-se que o d. Magistrado primevo considerou a circunstância judicial referente à personalidade do réu e aplicou a pena-base acima do mínimo cominado em Lei: 09 anos de reclusão. 



    Contudo, não vislumbro elementos nos autos que possam dar suporte à análise da personalidade do apelante, haja vista a ausência de elementos que possam mensurar sua sensibilidade ético-social, a presença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo suas habilidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essenciais à análise da presente circunstância.



    Não obstante a reanálise supra, deixo de promover a redução da pena ao mínimo legal, por entender que a culpabilidade do recorrente sopesa em seu desfavor, já que cometeu o crime contra criança - à época, com 11 anos de idade-, o que já configuraria o tipo penal em comento, e que ainda possuía deficiência mental, constatada pelos laudos de f. 32 e 58, o que torna a conduta ainda mais reprovável que aquela ínsita à espécie delitiva. 



    (...) 



    Vale dizer, que não há que se falar em continuidade delitiva, vez que, embora cometidos em condições espaço-temporais semelhantes, o mesmo não se pode dizer do modus operandi utilizado, já que, no primeiro episódio, o acusado, junto com terceira pessoa, introduziu o dedo na vagina da vítima, dentro da sua residência, ao passo que, no segundo episódio, sozinho, o ato libidinoso consistiu em chupar os seios da mesma em via pública. Assim, é impossível sustentar-se que este último crime foi mera continuação do primeiro, já que, pela maneira de execução, eles são diferentes, descabendo a aplicação da regra do art. 71 do CP. 



    A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira Instância para manter a pena fixada, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem que isso configure ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus (AgRg no HC 576.521/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2020). 



    [...]



    No caso dos autos, embora a Corte de origem tenha reconhecido nova circunstância judicial desfavorável, o quantum de pena estipulada na primeira fase da dosimetria restou mantida, não havendo falar em reformatio in pejus, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa. 



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 216042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2022; RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Em suma, a fixação da pena-base foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente